Tribunal: STF
Processo: Rcl 54747
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ARE 1.121.633-RG. (Tema 1.046). Anterioridade da decisão reclamada. Inexistência de parâmetro. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010586-62.2015.5.03.0099, à alegação de violação da autoridade da decisão exarada no Agravo em Recurso Extraordinário 1.121.633-RG (Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral).



    2. A reclamante relata tratar-se de reclamação trabalhista, em que foi condenada a pagar a trabalhador o adicional de periculosidade de 30% sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. 



    Reporta invalidada a norma coletiva da categoria, que adota a previsão do § 1º do art. 193 da CLT, no sentido de que o adicional de periculosidade deve ser calculado no percentual de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Dessume contrariada o quanto decidido no ARE 1.121.633-RG (Tema nº 1.046). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos até o julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.



    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, infringência à decisão desta Suprema Corte prolatada ao julgamento do ARE 1.121.633-RG (Tema nº 1.046), em que firmada a seguinte tese:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



    3. Reproduzo a ementa do acórdão reclamado, proferido em 05.4.2017 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região ao exame de recurso ordinário:



    “NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL. Muito embora o art. 41 da Constituição não estenda aos empregados públicos o direito à estabilidade, devem ser assegurados os princípios da Impessoalidade, Moralidade e Isonomia tanto na admissão, quanto na dispensa desses trabalhadores. A necessidade de motivação da dispensa do empregado público implica na exposição dos fundamentos de fato ou de direito que deram causa ao ato administrativo. Assim, estando a dispensa embasada em motivos relevantes, claros e sólidos, impõe-se absolver a reclamada da obrigação de reintegrar o obreiro e de pagar os salários e parcelas consectárias deste período”. 



    4. Entendo incabível suscitar como parâmetro da reclamação a decisão exarada no ARE 1.121.633-RG (Tema nº 1.046), julgada em 02.6.2022, com ata de julgamento publicada em 14.6.2022, uma vez que o ato reclamado foi proferido em 05.4.2017, antes do julgamento do paradigma invocado.



    5. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



     



    “RECLAMAÇÃO – DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. 



    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl 4.131/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.6.2008).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. III - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021).



     



    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora